Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737289-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ROBERIO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - SICOOB Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 245453397 do processo n. 0704207-96.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Roberio Pereira de Sousa, indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário do agravado até o pagamento integral do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 75821505), a agravante informa que, no curso do processo, foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, a fim de localizar patrimônio expropriável em nome do executado. Além disso, houve a determinação de penhora da restituição do imposto de renda do agravado e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do DF. Contudo, os resultados obtidos não foram suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Alega que, como última medida, requereu ao Juízo de origem a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário do executado, com base no resultado da pesquisa via Infojud. Todavia, o pedido foi indeferido sob o argumento de que durante a suspensão do processo não seriam praticados atos processuais, excetuadas as providências consideradas urgentes. Sustenta que não deve prevalecer a justificativa do Juízo a quo para indeferir o pleito, uma vez que o art. 921, § 3o, do CPC autoriza o desarquivamento do processo a qualquer tempo, caso sejam encontrados bens penhoráveis em nome da parte executada. Tece considerações a respeito da possibilidade de penhora parcial sobre o salário ou os proventos do devedor. Cita julgados deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que entende serem favoráveis aos seus argumentos. Afirma que o executado é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que aufere rendimento superior a R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). Entende que a penhora requerida não coloca em risco a subsistência do agravado e de sua família e que de outro lado permite a satisfação do crédito exequendo em, aproximadamente 16 (dezesseis) meses. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora sobre o salário do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 222409657). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por SICOOB Executivo, ora agravante, contra Roberio Pereira de Sousa, ora agravado, em que se busca a satisfação do crédito no valor atualizado de R$30.043,07 (trinta mil e quarenta e três reais e sete centavos), conforme planilha de ID origem 219930958. Da análise dos autos de referência, verifica-se que, a fim de localizar bens do executado, o Juízo de origem deferiu o pedido de consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como a expedição de ofício à Sefaz/DF e a penhora do imposto de renda do executado. Entretanto, os resultados não foram suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Diante disso, em 18/7/2025, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo por execução frustrada, nos termos do art. 921, §1o, do CPC (ID origem 243167920). Ato contínuo, em 22/7/2025, o exequente formulou pedido de penhora parcial do salário do executado, com base no resultado da consulta de bens via Infojud (ID origem 243657732). O pedido, contudo, foi indeferido por meio da decisão recorrida (ID origem 245453397). Por pertinente, trasncreve-se o inteiro teor da r. decisão para melhor compreensão da questão discutida nos autos, in verbis: A presente execução encontra-se suspensa, conforme decisão de ID. 243167920. O Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Portanto, uma vez suspensa a execução, veda-se a prática de atos processuais, excetuadas as hipóteses de providências urgentes, desde que devidamente justificadas. No caso, o pedido formulado pela parte exequente no ID. 243657732 não se reveste da urgência necessária a excepcionar a regra da suspensão processual, abstendo-se o credor de demonstrar, minimamente que fosse, a imprescindibilidade ou o caráter inadiável da medida requerida, ônus que lhe incumbia para justificar a quebra da suspensão legal. Não há qualquer novidade nos autos, tampouco urgência, tendo o exequente formulado pedido de diligência com base em informação já presente nos autos há mais de um ano, inapta a infirmar o óbice processual, o qual não se elide pela simples insistência da parte exequente. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido. Em atenção ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe às partes a formulação de requerimentos pertinentes e sob o rigor dos ditames processuais, advirto a parte exequente de abster-se da reiteração de pleitos genéricos, desprovidos da demonstração de efetiva urgência, durante a suspensão processual e quando visem à mera movimentação do feito, cuja persistência poderá caracterizar litigância de má-fé por procedimento temerário, sujeita às sanções do art. 80, V, do CPC. O presente feito permanecerá suspenso, permanecendo incólume a contagem do prazo suspensivo. Retornem-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da suspensão legal do art. 921, §1o, do CPC. Intime-se. Na hipótese, em que pese o respeitável entendimento do i. magistrado de origem, amparado no art. 923 do CPC, tem-se que o § 3o do art. 921 do CPC prevê a possibilidade de desarquivamento do processo de execução, a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis do executado. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PROCESSO. OFÍCIO. SECRETARIA FAZENDA DISTRITO FEDERAL. 1. Nos termos dos artigos 921 e 923 do Código de Processo Civil, os autos do processo executivo, suspensos ou arquivados em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retomará seu curso se indicados bens passíveis de constrição. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1652538, 0731126-89.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJe: 18/01/2023.) No ponto, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.874.222/DF se posicionou pela relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga e da renda recebida pelo devedor, com a finalidade de autorizar a penhora de valor inferior a cinquenta salários mínimos, desde que em percentual condizente com a realidade concreta e quando assegurada a dignidade do executado e de sua família. Na ocasião, o Ministro Relator João Otávio de Noronha destacou que a relativização “reveste-se de caráter excepcional e dela somente se deve lançar mão quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e, repita-se, desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Segue a ementa do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) 3. Ante o exposto, defiro a liminar em parte, apenas para desarquivar o feito e determinar que o respeitável Juízo de origem analise o pedido de penhora salarial formulado pelo exequente. Publique-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora